Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. COBRANÇA EM FATURA ÚNICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A interrupção de serviço público essencial, como é o fornecimento de energia elétrica, somente poderá ser realizada quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte de serviço essencial na hipótese de os débitos se referirem a meses pretéritos, porque há meios ordinários para cobrar as faturas não pagas.
2. Não se verifica a obrigação de que as faturas de energia elétrica serem cobradas conjuntamente as parcelas vencidas e vincendas, porquanto tal sistemática acaba por onerar excessivamente o consumidor, acarretando, inclusive, interrupção de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos. Desse modo, é devida a individualização dos débitos atuais e antigos em faturas distintas.
3. No caso concreto, a verba honorária fixada em 10% do valor da causa desprestigia a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal e a dignidade da carreira, sendo necessário aplicar o critério de equidade na fixação da verba.
4. Apelações conhecidas, provida a interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não provida a interposta pela Ré. Maioria.